Tribunal: TJDFT
Processo: 0006141-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006141-56.2006.8.07.0001 RECORRENTES: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, LOGOS ENGENHARIA S.A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, LOGOS ENGENHARIA S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos por TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA – TC/BR e OUTRA (ID 14360194 – p. 40/43 e 128/129); bem como indeferiu o processamento do recurso especial aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14360194 – p. 44/47), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ, acerca do recurso especial das primeiras recorrentes, determinou a devolução os autos à origem, para a observância do rito dos recursos repetitivos, considerando o disposto nos temas 176, 491 e 905; e, em relação ao inconformismo do DISTRITO FEDERAL, assinalou que “ante a impossibilidade de cisão do julgamento, o presente agravo em recurso especial não deverá ser examinado neste momento processual, sendo imperioso aguardar o esgotamento da instância ordinária para o outro recorrente, antes de ser submetido a este Superior Tribunal de Justiça” (ID 15502646 – p. 26/28). Ato contínuo, com lastro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para o exercício do juízo de retratação (ID 16726431). Em nova análise da matéria, a Primeira Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação firmada pelo STJ nos REsp 1.205.946 (Tema 491) e REsp 1.495.146 (Tema 905), bem como ao precedente estabilizado pelo STF no RE 870.972 (Tema 810) (ID 19086273). Quanto ao Tema 176 do STJ, não obstante o consignado pela Corte Superior, verifica-se que não houve discussão a respeito da ofensa à coisa julgada e à aplicação do CC em título judicial constituído em momento anterior no acórdão combatido e nas razões recurso especial, motivo pelo qual resta afastada a incidência do REsp 1.112.746 nos presentes autos. De outro lado, no recurso extremo, ventilou-se ainda a ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, matéria sobre a qual o STF, no julgamento do AI 791.292, sob a sistemática da repercussão geral, assim decidiu: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pelas recorrentes, orientação que encontra respaldo no representativo citado. Diante de tais circunstâncias, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário interpostos por TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA - TC/BR e OUTRA. No tocante ao apelo especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o juízo de conformidade ora realizado, assim como o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031